Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727435-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA, CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA e CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial (Proc. no 0730921-57.2022.8.07.0001) movida em face de HOSPITAL SANTA MARTA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, suspendeu o feito até dia 05/12/2025 e determinou a transferência de valores para a conta bancária vinculada ao processo de no 0812596-26.2024.8.07.0016, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 238562208 – autos principais): Vê-se que em 13/01/2025 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, nos autos do processo n.o 0812596-26.2024.8.07.0016, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 238342284, pág. 01/08). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observa-se também que a recuperação judicial foi postulada pela devedora em 10/12/2024, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 05/12/2025. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Preclusa esta decisão, transfira-se para a conta bancária judicial vinculada aos autos de n. 0812596-26.2024.8.07.0016, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o valor de R$ 2.176.000,00 (ID 144098215), considerando a notícia de que a quantia respectiva se reveste de essencialidade à viabilidade da reestruturação econômico-financeira da recuperanda, ora executada, conforme decisão proferida por aquele Juízo (ID 238342285, pág. 13/14). Nas razões recursais (ID 73713649), os agravantes sustentam, em suma, que: i) a decisão, que determinou a suspensão dos autos principais e remessa de valores para o juízo universal, é incorreta, porquanto a quantia penhorada sofreu constrição anterior e definitiva, não se sujeitando ao juízo recuperacional; ii) o numerário constrito não se submete ao concurso de credores, na medida em que a eficácia do pedido de recuperação judicial é “ex nunc” (efeitos prospectivos); iii) a suspensão se mostrou arbitrária, pois não observou o contraditório e o devido processo legal, tendo violado a proibição de decisão surpresa no Processo Civil (art. 10 do CPC); iv) houve desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, uma vez que deixou de considerar o estágio da execução e a existência de atos processuais já consolidados; v) o pedido do executado detém nítido caráter tumultuário, com o claro objetivo de obstaculizar o cumprimento da sentença e de fraudar os credores, circunstâncias que evidenciam a litigância de má-fé; vi) houve estabilização do ato de penhora e o trânsito em julgado das decisões que sustentavam o crédito executado, sendo formada coisa julgada material no caso concreto; vii) a penhora consolidada é irreversível e não se confunde com o mero bloqueio de valores. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, tendo em vista o caráter satisfativo da impugnada transferência de valores determinada no processo de origem. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a liberação do valor em favor dos exequentes. Em resposta ao despacho de ID 73794006, foram opostos embargos de declaração (ID 73855030), cujo teor questiona o sistema PagCustas e requer o afastamento da penalidade de recolhimento em dobro, bem como o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em referência. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 73805609 e 73817954). É o relatório. Decide-se. A pretensão recursal do ora embargante volta-se contra decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro pela falta de comprovante do recolhimento do preparo recursal. Com razão o embargante, na medida em que o comprovante de ID 73817954 e a certidão de ID 73805609 atestam o recolhimento tempestivo do preparo no ato de interposição do recurso. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno e exerço o juízo de retratação quanto à penalidade aplicada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não se verifica a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Não restou comprovado o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito principal e subsidiário, os quais poderão ser oportunamente atendidos em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Em que pese a alegação dos agravantes quanto à existência de 'fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo', observa-se que a decisão impugnada suspendeu o curso da execução até 05/12/2025, não se verificando risco de extinção prematura da lide até o termo fixado pelo juízo de origem. É certo que o sobrestamento do feito não acarreta dano de difícil reparação às partes agravantes, uma vez que não se trata de extinção ou perecimento do direito. Tratando-se de medida liminar, revela-se prudente que as questões suscitadas pelos agravantes sejam analisadas de forma adequada por ocasião do julgamento de mérito, com a devida observância ao contraditório. Outrossim, a mencionada transferência de valores para a conta judicial vinculada aos autos no 0812596-26.2024.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, não representa risco, uma vez que o numerário permanecerá sob a batuta do Poder Judiciário, aguardando decisão definitiva do juízo competente, com a devida observância do contraditório e do devido processo legal. Mesmo porque, conforme menção expressa na referida decisão, é possível que os ora agravantes habilitem seu crédito no juízo universal ou postulem o que entender de direito, inclusive quanto à restituição dos valores em questão. Trata-se, portanto, de medida plenamente reversível, bastando, para tanto, o exercício regular do contraditório, a ser manifestado neste ou naqueles autos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pelos agravantes, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Ademais, tanto o pedido principal de concessão de efeito suspensivo quanto o subsidiário de recebimento do recurso com tutela antecipada não merecem prosperar, uma vez que não restou demonstrado risco ao resultado útil do processo, conforme exaustivamente exposto. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.